Tribunal: TJSP
Processo: 1010100-85.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
* HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Ação declaratória – Juízo "a quo" que aplicou o disposto o art. 85, § 2o do CPC resultando em honorários irrisórios – Majoração – Necessidade - Fixação equitativa com fundamento no art. 85, § 8o do CPC – Recurso provido *